Tribunal: STF
Processo: Rcl 69892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48/DF. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. RE Nº 606.003-RG/RS; TEMA RG Nº 550. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Manfrim Industrial e Comercial Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010298-62.2021.5.03.0113, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550, respectivamente).

    2. A reclamante narra, em síntese, que o órgão judicial reclamado “desconsiderou a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado entre as partes (respaldado pela Lei 4.886/65), por entender presente a subordinação”. Afirma que a decisão impugnada ofende a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, que atesta a validade dos contratos comerciais firmados entre pessoas jurídicas, razão pela qual “não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT”.

    3. Ressalta não se estar diante de “trabalhador hipossuficiente” e que não houve qualquer indicativo de fraude ou vício de consentimento, e que, ao analisar a prova documental produzida nos autos, a autoridade reclamada “se esquivou do próprio contrato de prestação de serviços firmado, que foi ignorado em face da análise dos requisitos do vínculo de emprego”.

    4. Requer o deferimento de medida liminar para suspender cautelarmente a decisão reclamada, assim como o respectivo cumprimento provisório de sentença, até decisão final nesta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

É o relatório.

Decido.

    5. Conforme narrado, a alegação, no caso presente, é a de que o acórdão reclamado teria desrespeitado decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, da ADPF nº 324/DF, do RE nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725) e do RE nº 606.003- RG/RS (Tema RG nº 550).

    6. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e firmou a seguinte tese: 
“1 – A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que julgavam procedente a ação, e o Ministro Marco Aurélio, que não admitia a ação direta. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, 03.04.2020 a 14.4.2020.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020)

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).

“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.” (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

“Julgado mérito de tema com repercussão geral
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF.
1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.
2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado.
3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.
4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes.
5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.
6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”

(RE nº 606.003-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).

    7. No caso sob exame, em sede de cognição sumária, verifico que o acórdão reclamado afastou a validade do contrato de representação comercial firmado (e-doc. 5, p. 46-58), no exercício da liberdade contratual, entre duas pessoas jurídicas, para o fim de reconhecer vínculo empregatício, em aparente inobservância aos precedentes vinculantes apontados como paradigma pela parte autora.

    8. Imperioso registrar que, nada obstante cada um dos paradigmas mencionados, entre outros, tenha abarcado aspectos distintos de divisão de trabalho, o ponto nodal para o qual todos se inclinam e convergem, reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza como garante a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos,  distintos do modelo celetista clássico.

    9. Nessa perspectiva, trago à colação, por oportuno, paradigmático julgado proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte na Reclamação nº 47.843/BA, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante(Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”

(Rcl nº 47.843-Agr/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

    10. Saliente-se, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    11. Diante do cenário ora delineado, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886, de 1965, o Tribunal a quo aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

    12. Especificamente sobre essa modalidade de contratação (representação comercial), cito recente julgado da Segunda Turma desta Corte em caso análogo:

“Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental parcialmente provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental parcialmente provido e reclamação julgada parcialmente procedente.”

(Rcl nº 65.176-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 22/04/2024, p. 20/05/2024).

    13. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado pela parte reclamante. Quanto ao periculum in mora, os documentos colacionados aos autos revelam que, consoante o alegado na exordial, a parte beneficiária propôs o Cumprimento Provisório de Sentença – autuado sob o nº 0010590-42.2024.5.03.0113 (e-doc. 9), fato que indica a iminente prática de atos constritivos em desfavor da parte reclamante, de difícil ou impossível reversão posterior.

    14. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar, para determinar a suspensão do Processo nº 0010298-62.2021.5.03.0113, em curso junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010590-42.2024.5.03.0113, em curso perante a CEJUSC-JT 1º Grau (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região), ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

    15. Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, assim como ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, solicitando-se desse órgão prolator da decisão impugnada, as informações cabíveis no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC). Comunique-se, ainda, com urgência, à CEJUSC-JT 1º Grau (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região), para que cumpra a presente decisão.

    16. Cite-se a parte beneficiária, Hillen Sidonio Miranda Mendes, no endereço constante do e-doc. 5, p. 8, para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

    17. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, retornem imediatamente os autos à conclusão.

    18. Ante o caráter reiterado da matéria, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator